Tribunal: TJMT
Processo: 0000662-56.2015.8.11.0098
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000662-56.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), SIDNEY GERFFSON POUCHE 02122046104 - CNPJ: 17.626.166/0001-10 (APELADO), SIDNEY GERFFSON POUCHE - CPF: 021.220.461-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
TRANSCURSO DE MAIS DE OITO ANOS. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO.
INÉRCIA DO EXEQUENTE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT que, nos autos de execução de título extrajudicial
,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fundamento no art. 487, II, c/c
arts
. 924, V, e 925, todos do CPC. O apelante sustenta inexistência de inércia, culpa exclusiva do Judiciário pela paralisação do processo e impossibilidade de aplicação retroativa do art. 921, §4o do CPC. Subsidiariamente, pleiteia a não fixação de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na citação do executado, superior ao prazo prescricional de três anos, autoriza o reconhecimento da prescrição, mesmo diante de alegada culpa do Judiciário; (
ii
) estabelecer se caberia a fixação de honorários recursais em caso de não provimento do recurso, ante a ausência de condenação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de três anos para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário tem início com o vencimento da última parcela do título, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do CC, art. 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e art. 70 da LUG (Decreto n. 57.663/1966).

A ausência de citação válida por mais de oito anos entre o ajuizamento da execução e a efetiva citação do executado impede o reconhecimento da interrupção da prescrição, nos termos do art. 240 do CPC.

A paralisação processual decorreu da inércia do exequente, que deixou de adotar medidas eficazes como a citação por edital, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a demora não se deveu exclusivamente ao Judiciário.

A tese de aplicação retroativa do art. 921, §4o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, é irrelevante no caso concreto, pois a prescrição decorreu da não realização da citação válida dentro do prazo prescricional.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, não sendo realizada a citação válida e não sendo adotadas providências aptas à sua concretização dentro do prazo legal, configura-se a prescrição intercorrente.

A ausência de condenação em honorários na sentença impede a fixação de honorários recursais, conforme entendimento firmado pelo STJ (REsp 1.902.702; REsp 1.545.856;
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.708.089).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela do título.

A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, sem a adoção de providências eficazes pelo exequente, caracteriza prescrição intercorrente.

A demora na citação atribuível à dificuldade de localização do devedor, e não ao Judiciário, não impede o reconhecimento da prescrição.

A fixação de honorários recursais pressupõe prévia condenação em honorários na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 206, §3o, VIII; CPC,
arts
. 240, 487, II, 924, V, 925; Decreto-Lei n. 167/1967, art. 60; Decreto n. 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, IAC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 26.04.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 24.08.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.02.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.10.2013; STJ, REsp 1.516.485/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.03.2015; TJMT,
ApCív
n. 0005372-50.2018.8.11.0087, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0000662-56.2015.8.11.0098

BANCO BRADESCO S
/
A
X
SIDNEY GERFFSON POUCHE

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO BRADESCO S
/
A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a
ação de
execução de título extrajudicial
,
promovida
em face de
SIDNEY GERFFSON POUCHE
(pessoa física e jurídica)
, com fulcro no artigo 487, inciso II, c/c artigos 924, inciso V, e 925, todos do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões (
id
292743970), sustenta o apelante que houve irretroatividade da lei, uma vez que o magistrado reconheceu de forma não expressa a aplicação do art. 921, §4o do CPC, não podendo retroagir ao período anterior à vigência da Lei no 14.195/2021.

Argumenta que o processo permaneceu paralisado por aproximadamente 64 (sessenta e quatro) meses por culpa exclusiva do Poder Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Pondera que sempre atendeu aos despachos/decisões quando provocado, não havendo inércia de sua parte a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Alega
a inexistência de inércia
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
.

Subsidiariamente, requer que não sejam arbitrados honorários recursais na hipótese de não provimento do recurso, uma vez que não houve condenação em honorários na sentença em favor da parte adversa.

Nas
contrarrazões (
id
292743975), o apelado pugna
pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Após detida análise do caderno processual, verific
a-se
que o recurso não merece provimento.

Conforme se observa dos autos, a execução se funda em cédula de crédito bancário com vencimento em 10/10/2013, tendo sido a ação distribuída em 27/08/2015.

A primeira tentativa de citação resultou infrutífera em 07/06/2016, e a partir daí diversas diligências foram empregadas na tentativa de localizar
o
executado,
a fim de efetivar sua citação.

O executado
foi citado
em 01/03/2024, conforme consta da certidão positiva de citação, realizada por meio eletrônico, via WhatsApp
, constante do
id 292743907.

Pois bem.

T
rata-se
de execução de título extrajudicial
,
fundada em cédula de crédito bancário
, de no 3006857730 (id 292744889 – pág. 26/31),
com vencimento em 10/10/2013, ajuizada em 27/08/2015
, cujo valor da causa se deu no montante de R$ 16.370,66.

Após tentativas infrutíferas de localização do executado, tendo ocorrido a primeira citação infrutífera em 07/06/2016, e transcorrido extenso lapso temporal sem que a execução fosse satisfeita, o magistrado de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, aplicando o prazo prescricional de 03 (três) anos.

C
umpre destacar que, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Tratando-se de cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, conforme art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.

Assim,
é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O
vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020).

Desta forma, o
cerne da controvérsia reside em determinar se ocorreu a prescrição intercorrente no caso concreto, considerando a alegação do apelante de que não houve inércia de sua parte e que o processo teria ficado paralisado por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.604.412/SC, sob o rito do Incidente de Assunção de Competência (IAC), firmou entendimento no sentido de que "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002".

Ademais, segundo a tese fixada no referido precedente, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980)".

Ressalta-se que d
iferentemente da prescrição intercorrente, que decorre da paralisação injustificada dos autos, a prescrição do título deve ser reconhecida quando não efetivada a citação da parte devedora no transcorrer do prazo prescricional do título.

No caso em análise,
não se trata da prescrição intercorrente, decorrente da paralisação dos autos, mas da demora na citação e o transcurso de prazo muito superior
a
da prescrição, sem a efetivação da citação do executado.

O apelante alega aplicação retroativa do art. 921, §4o do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021
, n
o entanto, independentemente da alteração legislativa,
a suspensão nada interfere na demora da citação.

Quanto à alegação de que o processo ficou paralisado por culpa exclusiva do Poder Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ ("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"),
tem-se
que tal argumento não merece prosperar.

Compulsando os autos, verific
a-se
que não se trata de demora na citação inicial por culpa do mecanismo da Justiça, mas sim de impossibilidade de localização do executado
, a fim de efetivar a citação,
após reiteradas diligências ao longo de vários anos.

A alegação do apelante de que o processo permaneceu paralisado entre 08/02/2018
a
23/06/2023 por culpa exclusiva do Poder Judiciário não afasta a prescrição intercorrente, pois mesmo durante esse período não houve localização
do
executado, circunstância que evidencia a
ausência de citação
.

No caso concreto, o fato é que transcorreram mais de
08
(
oito
) anos desde
que ajuizada a ação e determinada a citação, até a efetiva citação do executado em 01/03/2024
(
certidão de
id 292743907)
, ultrapassando em muito o prazo prescricional de 3 (três) anos.

Em que pese a alegação, observa-se dos autos que a demora na citação não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça.

Com efeito, vê-se que
o banco
apelante promoveu a lentidão do processo, com o retardamento nas manifestações e pedidos, bem como, ao não se utilizar de instrumentos como a citação por edital, procedimento permitido no ordenamento jurídico, que visa sanar empecilhos causados por devedores que não desejam ser encontrados.

Enfatiza-se que o Juízo promoveu o devido encaminhamento dos autos, de maneira que não há se falar em inércia do Judiciário, porquanto, constata-se que todas as vezes em que as diligências, no sentido de localizar
o
apelad
o
foram requeridas, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Nesse contexto, não há como imputar ao mecanismo do Judiciário o ônus pela demora na citação.

Ademais, é importante destacar que a jurisprudência majoritária entende que a morosidade inerente ao trâmite judicial, sem que haja prova de uma paralisação excessiva imputável exclusivamente ao Judiciário, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

No presente caso, não foi comprovado que houve uma demora significativa provocada por questões administrativas ou operacionais do Judiciário que justifiquem a não consumação da prescrição.

Ao contrário, observa-se que o processo permaneceu sem movimentação por diversos períodos, sem que a parte autora adotasse medidas eficazes para impulsioná-lo, especialmente quanto à citação da executada.

Assim, afastada a tese de morosidade do Judiciário.

Noutro norte, a regra geral do ordenamento jurídico é clara no sentido de que a citação válida é requisito indispensável para interromper o prazo prescricional, conforme o disposto no artigo 240, §1o, do Código de Processo Civil.

Como cediço, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação se deu após o transcurso do prazo prescricional do título.

Ademais, o contraditório foi devidamente observado, tendo o exequente sido intimado para manifestar-se quanto à ocorrência da prescrição, oportunidade em que negou sua incidência, porém sem apresentar fatos impeditivos relevantes.

Portanto, configurada está a prescrição
do título
, devendo ser mantida a sentença que reconheceu sua ocorrência e extinguiu a execução.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013,
o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2. Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente. 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os fatos dados por incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art.
219
do
CPC
, especificamente, em seu § 4o, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3. No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque. Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se
angularizasse
a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição.4. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013,
DJe
04/12/2013).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário, sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe
31/03/2015).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APARELHADA EM CONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 205, § 5o, I DO CC) AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR NO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 12/12/2018 – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescricional na ação de busca e apreensão convertida em depósito é de cinco (05) anos, vez que lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento (art.
206 ,
§ 5
o ,

I ,
do CC). No caso ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal, contudo, não se efetivando a citação válida do devedor no lapso temporal de prescrição que é de 5 (cinco) anos, não houve interrupção da prescrição tendo referido instituto se efetivado no presente caso. A citação é imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso
esta
seja efetivada nos Autos no prazo de
prescrição do título o que não ocorreu. (N.U 0005372-50.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)

No que tange ao pedido subsidiário do apelante para que não sejam arbitrados honorários recursais em caso de não provimento do recurso, razão lhe assiste.

Com efeito, o §11 do art. 85 do CPC dispõe que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento".

No caso, verifica-se que não houve condenação em honorários sucumbenciais na sentença recorrida, em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça citado pelo magistrado:
AgInt
no REsp 1.902.702; REsp 1.545.856;
AgInt
no
AREsp
1.630.885;
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.708.089.

Desse modo, não havendo fixação prévia de honorários advocatícios em favor da parte adversa, não há o que se falar em majoração através dos honorários recursais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 05 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA. Verificado que já decorreram mais do que os 05 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de contrato de abertura de crédito, sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie”. (N.U 0044943-16.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR
TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a execução, com fundamento no artigo 487, inciso II, c/c artigos 924, inciso V, e 925, todos do Código de Processo Civil.

Sem majoração dos honorários advocatícios recursais, tendo em vista a ausência de condenação prévia em honorários na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025